Tribunal: TJDFT
Processo: 0730618-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730618-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEO CESAR DAL MOLIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por LEO CESAR DAL MOLIN em desfavor do ora agravante (PJe 0718381-74.2022.8.07.0001), rejeitou as questões processuais suscitadas pela parte executada. Relata o agravante que o exequente instaurou o cumprimento provisório da sentença, consubstanciada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do recorrente, que supostamente cobrou dos ruralistas pelos empréstimos rurais, valor superior ao contratado, ante aplicação de indexador diverso do contratado no mês de março de 1990. Alega a necessidade de prévia liquidação da sentença ao fundamento de que as sentenças genéricas coletivas que julgaram as Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança ou cédula rural, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum, de acordo com os arts. 509, II, e 511, ambos do CPC, de modo a proporcionar efetiva carga cognitiva, e assegurar o contraditório e a ampla defesa da parte executada, principalmente a fim de provarem os seguintes fatos novos: titularidade do direito do poupador e valor devido. Aduz que tanto a União Federal quanto o Banco Central do Brasil integram o polo passivo da ação civil pública, tendo sido condenados, juntamente com o Banco do Brasil, ao pagamento dos expurgos inflacionários referente às cédulas de crédito rural, motivo pelo qual entende que deve ser promovido o chamamento ao processo desses entes, implicando, por consequência, na incompetência da Justiça Estadual. Aponta, ainda, a ausência de interesse de agir, tendo em vista que a parte exequente deixou de comprovar a efetiva quitação dos financiamentos, bem como a existência de cobrança do IPC em março de 1990; e inépcia da inicial, uma vez que o agravado não juntou cópia da cédula de crédito rural, extratos da operação, efetiva comprovação de pagamento integral da CCR e cálculos demonstrando o quantum da restituição que entende devida. No mérito, argumenta que o mutuário rural não se enquadra no conceito de consumidor final, sendo inaplicável o CDC; que a atualização monetária do débito deve ser promovida com base na tabela de índices aplicáveis aos débitos da Justiça Federal; que a incidência dos juros de mora deve observar o regramento especial válido para a Fazenda Pública, nos termos da norma do Art. 1o-F da Lei 9.494/97, computados a partir da data da citação da demanda executiva individual; e que não lhe cabe a apresentação dos documentos referentes ao contrato objeto da demanda, porque extinto o dever de guarda pela instituição financeira. Preparo regular (ID 39264970). É a síntese do necessário. DECIDO Como relatado, trata-se na origem de cumprimento provisório de sentença proferida na Ação Civil Púbica no 94.00.08514-1, em que o Ministério Público Federal requereu o reconhecimento de cobrança irregular pelo agravante de valor superior ao contratado em empréstimos rurais, decorrente da aplicação de indexador diverso daquele contratado por ruralistas no mês de março de 1990. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos do cumprimento de sentença, verifica-se que o d. magistrado rejeitou todas as questões processuais aventadas pelo executado em sua contestação, determinando, ao final, que a instituição financeira apresente os documentos necessários à realização da perícia contábil. Com efeito, não se observa equívoco na decisão vergastada que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal, fazendo-se necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Além disso, cabe ressaltar que as questões inerentes ao mérito da demanda principal e aquelas não analisadas na decisão agravada não podem ser objeto de insurgência no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Desse modo, uma vez que os tópicos relativos à atualização monetária do débito pelos índices aplicáveis na Justiça Federal e correção de juros pelo regramento conferido à Fazenda Pública não foram objeto de discussão na decisão impugnada, devem ser afastadas tais alegações da análise recursal. Feitas essas considerações, não há falar em liquidação sob o procedimento comum, quando não se pretende discutir fatos novos e todas as balizas e requisitos já foram estabelecidas na Ação Civil Pública a ser liquidada, tal como consignou o Juízo de primeiro grau: “Trata-se ademais de fato certo que ocorreu no passado, e não existem fatos novos a serem apurados. A extensão da obrigação foi objetivamente limitada no julgamento da ACP em questão”. Sobre a alegação de competência da Justiça Federal, a ação foi ajuizada apenas em desfavor do Banco do Brasil, não atraindo a regra do art. art. 109, I, da Constituição Federal. No mais, a hipótese vertente diz respeito ao cumprimento provisório de sentença coletiva, com abrangência nacional, a viabilizar o ajuizamento de liquidações e cumprimentos individuais nos foros de domicílio dos mutuários, nada impedindo, também, a utilização da regra geral de foro do domicílio do réu, art. 46 do CPC. Assim, não há que se falar em chamamento ao processo dos demais devedores solidários, notadamente a União e o Banco Central do Brasil, porquanto “a condenação solidária em ação coletiva afasta a existência de litisconsórcio passivo necessário no cumprimento individual de sentença, já que todos os devedores respondem pela integralidade do débito” (Acórdão 1610531, 07185523420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, confira-se o seguinte julgado deste e. TJDFT, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. A ação principal refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A. 2. Verifico tratar-se de competência territorial relativa, a qual não admite seu controle de ofício pelo Juiz, conforme art. 65 do Código de Processo Civil e Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Diante da impossibilidade de propor a execução no Juízo Federal prolator da sentença, em face da escolha de apenas um dos demandados (Banco do Brasil S.A.), o qual não tem o condão de atrair a competência da Justiça Federal, não se figura despropositada e aleatória a propositura da ação perante a Justiça Comum do Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1605886, 07179158320228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de destacar, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, caracterizada a relação consumerista, o exequente pode ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, consoante o Tema Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011, in verbis: A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). Outrossim, não se pode afastar a existência de relação de consumo, pois, de um lado, o agravante se amolda no conceito de fornecedor, previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e, do outro, embora o agravado não se enquadre, a rigor, na figura do destinatário final da relação de consumo, a jurisprudência “tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).” (AgInt no AREsp n. 1.973.453/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.). No que concerne à alegada ausência de interesse de agir da parte exequente, não se mostra viável o seu reconhecimento, porquanto evidente a necessidade de pronunciamento judicial para dirimir o conflito estabelecido entre as partes. Ademais, cabe destacar que a sentença proferida nos autos da ACP n. 94.0008514-1 não condicionou o interesse de agir do credor à comprovação da quitação do financiamento. Sobre a inépcia da inicial, do mesmo modo, não merece guarida o argumento, uma vez que inexistem defeitos ou irregularidades na exordial com o condão de dificultar o exame da pretensão (art. 321, CPC). O fato de não terem sido juntados os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação executiva, quais sejam, os contratos de financiamento rural e demais comprovantes, não desautoriza a propositura da demanda, sobretudo quando a referida documentação se encontra em poder da parte requerida. A esse respeito, esta e. Corte Judiciária entende que “A inversão do ônus da prova independe de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois o § 1o do artigo 373 do CPC/15 prevê a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova quando houver excessiva dificuldade para alguma das partes em cumprir o encargo.” (Acórdão 1400265, 07327951720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Precisamente por essa razão, não há como dissentir do posicionamento adotado pelo Juízo a quo no sentido de que o agravante deve apresentar a documentação necessária ao deslinde do feito, ressaltando que incumbe à instituição financeira a responsabilidade pela sua guarda. Isso, porque, conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal, “Como não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, não há falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o STJ já consolidou orientação de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (REsp 1.370.899/SP - Tema 685) Pelo exposto, não estando presentes de forma satisfatória os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator